Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa contra o Acórdão 4.930/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 4930/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18, 23, II, 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes, em caráter excepcional, efeitos infringentes, de modo a alterar o subitem 9.1 do Acórdão 4930/2024-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 12/2022-TCU-Segunda Câmara "; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar esta decisão à embargante, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, bem como à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Lavras da Mangabeira/CE.